Tribunal: TCU
Processo: 022.329/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 235/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Marisete Torres; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anular o Acórdão 235/2022-TCU-Primeira Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Marisete Torres (e-pessoal 43.863/2019), ocorrido em 16/4/2020; 9.2. restituir os autos à AudPessoal, para que, com urgência, dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito mencionado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados.